Tribunal: TJSP
Processo: 0025876-41.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
r Estadual no 1.056/2008, do art. 115, XII, da Constituição Estadual e do art. 37, XI, da Constituição da República - Verba que apresenta feição indenizatória – Contudo, posicionamento recente do E. STF determina a aplicação do teto remuneratório sobre a licença-prêmio convertida em pecúnia, mesmo em favor de servidor aposentado – Decisão do C. Órgão Especial deste E. Tribunal e precedente recente desta C. Câmara – Ressalvando-se entendimento pessoal em contrário, adota-se a orientação do E. STF – Sentença denegatória da ordem mantida – Alteração do v. acórdão - Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 0025876-41.2013.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 26/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença-Prêmio

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

26/06/2021

Ementa:
Mandado de segurança – Agente fiscal de rendas inativo – Percepção de licença-prêmio convertida em pecúnia, sem incidência do teto constitucional – Denegação da ordem na origem – Acórdão que reformou a r. sentença, para conceder a segurança pleiteada - Interposição de recurso especial - Julgamento de Recurso Especial pelo A. STJ que anulou o v. acórdão, determinando o retorno dos autos ao

Ementa:
Mandado de segurança – Agente fiscal de rendas inativo – Percepção de licença-prêmio convertida em pecúnia, sem incidência do teto constitucional – Denegação da ordem na origem – Acórdão que reformou a r. sentença, para conceder a segurança pleiteada - Interposição de recurso especial - Julgamento de Recurso Especial pelo A. STJ que anulou o v. acórdão, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem - Retorno dos autos para novo julgamento - Inteligência dos artigos 43, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Estadual no 1.056/2008, do art. 115, XII, da Constituição Estadual e do art. 37, XI, da Constituição da República - Verba que apresenta feição indenizatória – Contudo, posicionamento recente do E. STF determina a aplicação do teto remuneratório sobre a licença-prêmio convertida em pecúnia, mesmo em favor de servidor aposentado – Decisão do C. Órgão Especial deste E. Tribunal e precedente recente desta C. Câmara – Ressalvando-se entendimento pessoal em contrário, adota-se a orientação do E. STF – Sentença denegatória da ordem mantida – Alteração do v. acórdão - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025876-41.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ALEXANDRE NORONHA DE OLIVEIRA e Recorrente
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DA
SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Alteraram o v. acórdão às fls. 113/116 e negaram provimento ao
recurso. V.U. Declara o 2o juiz, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0025876-41.2013.8.26.0053
Apelante: Alexandre Noronha de Oliveira
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
Juiz
prolator:
Dr.
Fernando
Figueiredo
Bartoletti
TJSP (voto no 15581)
Mandado de segurança
Agente fiscal de rendas
inativo
Percepção de licença-prêmio convertida
em pecúnia, sem incidência do teto constitucional
Denegação da ordem na origem
Acórdão que
reformou a r. sentença, para conceder a segurança
pleiteada - Interposição de recurso especial -
Julgamento de Recurso Especial pelo A. STJ que
anulou o v. acórdão, determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem - Retorno dos autos
para novo julgamento - Inteligência dos artigos 43,
§§ 1o e 2o, da Lei Complementar Estadual no
1.056/2008, do art. 115, XII, da Constituição
Estadual e do art. 37, XI, da Constituição da
República
-
Verba
que
apresenta
feição
indenizatória – Contudo, posicionamento recente do
E. STF determina a aplicação do teto remuneratório
sobre a licença-prêmio convertida em pecúnia,
mesmo em favor de servidor aposentado
Decisão
do C. Órgão Especial deste E. Tribunal e precedente
recente
desta
C.
Câmara

Ressalvando-se
entendimento pessoal em contrário, adota-se a
orientação do E. STF
Sentença denegatória da
ordem mantida
Alteração do v. acórdão - Recurso
desprovido
Apelação
cível
manejada
por
Alexandre
Noronha de Oliveira, nos autos de mandado de segurança impetrado
em face de ato coator praticado pelo Diretor do Departamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Despesa Pessoal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
os quais tramitaram na 8a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, cuja segurança foi denegada, deixando de garantir ao impetrante
o pagamento integral de indenização relativa à licença-prêmio, devendo
ser observado o limite constitucional previsto no inciso XII, do art. 115
da CE.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, sustentando que o pagamento das indenizações referentes ao
dias de licença-prêmio não-usufruídos em atividade ao serem convertidos
no momentos de aposentadoria adquirem caráter indenizatório, não
integrando o limite remuneratório. Defende que a Lei Complementar no
1.059/08 prevê que para fins de apuração da base de cálculo da
remuneração da conversão de licença-prêmio em pecúnia deve-se
considerar a remuneração do agente fiscal sem a regra limitadora. Pugna
pela concessão da segurança.

Em
acórdão
unânime
de
Relatoria
do
Desembargador Burza Neto (fls. 112/116), antecessor nesta Cadeira, esta
C. Câmara deu provimento ao recurso do impetrante, para reconhecer o
direito ao beneficio da licença premio, deixando de se manifestar sobre
os descontos baseados no questionado teto remuneratório.
Em face do aresto, a impetrada interpôs
embargos de declaração, a fim de que fosse sanada omissão presente
no v. acórdão, concernente ao pedido do impetrante de receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por períodos de licença-prêmio não-gozadas sem incidência
do teto constitucional. Contudo, os embargos foram rejeitados (fls.
126/128).
Assim, interpôs a impetrada recurso especial, o
qual foi inadmitido, sobrevindo agravo contra a decisão, o qual foi
conhecido, para receber o recurso e ao final foi provido, anulando o v.
acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de origem profira novo
julgamento, a fim de apreciar a questão atinente a incidência do teto
remuneratório sobre os valores percebidos a título de indenização pela
vantagem da licença-prêmio não-usufruída pelo servidor.
Nesse contexto, os autos foram remetidos a esta
C. 12a Câmara e distribuídos a este Relator, que hoje ocupa a Cadeira
anteriormente ocupada pelo Desembargador Burza Neto.
Tal, em abreviado, o relatório.
Mandado de segurança impetrado por agente
fiscal de rendas aposentado objetivando a percepção integral da
indenização relativa aos dias de licença-prêmio não usufruídas em
atividade, sem a incidência do limite de vencimento previsto no inciso XII
do art. 115 da Constituição Estadual, devendo o pagamento, para cada
período de 30 dias, se dar com base na remuneração (proventos) bruta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese ao entendimento pessoal desta
Relatoria, que se coaduna aos demais integrantes desta C. Câmara,
deve o recurso do impetrante ser improvido, em razão de recente
orientação do E. STF.
Vem entendendo a Suprema Corte que o teto
estabelecido pela EC no 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo
às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de
natureza remuneratória percebidas pelos servidores de todos os entes
federativos, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior,
de forma que a utilização, como parâmetro de valor de remuneração a
ser levado em conta em cálculo de verba indenizatória, de montante
superior ao limite fixado no art. 37, inciso XI, da Constituição da
República, com redação trazida pela EC no 41/2003, importa em grave
lesão à ordem jurídico-constitucional.
Mister destacar julgado do E. STF sobre o tema:
TETO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-
PRÊMIO EM PECÚNIA. AGENTE FISCAL DE RENDAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDE O ART. 37, XI,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
NA
BASE
DE
CÁLCULO DE VERBA INDENIZATÓRIA, E NÃO NO
VALOR TOTAL DEVIDO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No
caso da licença-prêmio não usufruída, paga em
pecúnia ao servidor aposentado, a conclusão pela
natureza indenizatória é válida apenas no que se
refere ao seu valor total (§ 11 do art. 37 da
Constituição, na redação da EC 47/2005). II - O
caráter indenizatório da parcela não se estende à
remuneração do servidor, ainda que para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específico de cálculo da licença-prêmio, sob pena de
violação do inciso XI do art. 37 da Constituição, na
redação da EC 41/2003. III - Entendimento deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que afronta
a ordem pública a decisão que afasta a aplicação do
teto constitucional. IV - Agravo regimental a que se
nega provimento (Agravo Regimental na Suspensão de
Segurança, SS 4858 AgR/SP, j. 02-06-2016, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 02-06-2016, v.u.)
À luz desse posicionamento, passa-se à análise
do caso concreto.
Com
efeito,
enuncia
o
art.
43
da
Lei
Complementar Estadual no 1.059/08 (dispõe sobre o regime de trabalho e
remuneração dos agentes fiscais de renda), com a alteração do § 2o promovida
pela Lei Complementar Estadual no 1.122/10:
Art. 43 - Os períodos de licenças-prêmio não
usufruídas, a que fazem jus os Agentes Fiscais de
Rendas em atividade, poderão ser convertidos em
pecúnia no momento da aposentadoria ou do
falecimento, mediante requerimento.
§ 1° - O valor pago nos termos do “caput” deste
artigo tem caráter indenizatório, não devendo ser
considerado para fins de determinação do limite a
que se refere o inciso XII do artigo 115 da
Constituição Estadual.
§ 2o - O valor da indenização de que trata este artigo
será
calculado
com
base
nos
vencimentos
efetivamente percebidos, referente ao mês anterior
ao do evento a que se refere o “caput” deste artigo,
considerando-se, para sua determinação, o limite a
que se refere o inciso XII do artigo 115 da
Constituição Estadual, e o pagamento será efetuado
no prazo de 6 (seis) meses subsequentes ao mês da
aposentadoria, e em separado do demonstrativo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proventos.
Por seu turno, prevê o art. 115 da Constituição
Estadual:
Artigo 115. Para a organização da administração
pública direta e indireta, inclusive as fundações
instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do
Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
XII
em conformidade com o artigo 37, XI, da
Constituição Federal, a remuneração e o subsídio
dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer
outra natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal
do
Governador
no
âmbito
do
Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais no
âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento
do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério
Público,
aos
Procuradores
e
aos
Defensores Públicos.
Conforme se verifica a partir de simples leitura
do texto legal, o §2o do referido dispositivo dispõe de forma expressa que
o teto remuneratório, previsto no art. 115 da Constituição Estadual,
inciso XII, deve ser observado no cálculo do valor da indenização
atinente à licença-prêmio não usufruída em atividade.
E
tal
preceito
não
está
eivado
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade, vez que o pagamento da indenização, per se, não
está sujeito ao redutor (como se denota do § 1o da art. 43 da LCE no 1.059/08,
em conformidade ao art. 37, § 11, da CRFB), mas sim a base de cálculo
desta.
Nesse sentido, a decisão do C. Órgão Especial
deste
E.
Tribunal
na
Arguição
de Inconstitucionalidade no
0062310-57.2014.8.26.0000:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 2o do
art. 43 da Lei Complementar Estadual no 1.059, de 18
de setembro de 2008, com a redação dada pelo artigo
32, inciso VI, alínea “b”, da Lei Complementar
Estadual no 1.122, de 30 de junho de 2010. Conversão
de licença-prêmio (não usufruída) em pecúnia no
momento da aposentadoria ou do falecimento do
servidor.
Norma
que
dispõe
que
essa
verba
pecuniária deve ser calculada com base no valor da
remuneração do servidor 'considerando-se, para sua
determinação, o limite a que se refere o inciso XII do
artigo 15 da Constituição Estadual'. Inexistência de
vício de inconstitucionalidade. Dispositivo impugnado que não vincula a indenização
(decorrente da conversão da licença prêmio em
pecúnia) ao teto remuneratório de que trata o art. 15,
inciso XII, da Constituição Paulista, referindo-se, na
verdade, apenas à necessidade de aplicação desse
teto à remuneração que servirá de base para o
cálculo
da
indenização.
Arguição
julgada
improcedente. (Rel. Des. FERREIRA RODRIGUES, j. 11.2.2015)
Ademais, o então Ministro Presidente do E.
STF, nos autos de Suspensão de Segurança no 4.868, suspendeu a
execução da sentença proferida nos autos de mandamus com o mesmo
objeto, sob o fundamento de “que o que se pode cogitar excluir do teto é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor final da indenização, não a remuneração que lhe serve de base” (decisão
monocrática do então Min. Presidente Joaquim Barbosa em 12.12.2013).
A
corroborar
esse
entendimento,
a
jurisprudência desta E. Corte:
TETO REMUNERATÓRIO. Agente fiscal de rendas
aposentada. Licença-prêmio em pecúnia. Pretensão
de afastar a incidência do teto remuneratório. Sem
natureza remuneratória ou de vantagem pessoal, mas
de indenização, por isso não sujeita ao teto
remuneratório dos servidores públicos. Posição em
contrário do Supremo Tribunal Federal. Ressalvando,
pois, entendimento pessoal em contrário, acompanha-
se a orientação superior. Segurança denegada.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
0007583-23.2013.8.26.0053. Relator(a): Edson Ferreira; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 26/06/2017)
Ante o exposto, de rigor a mantença da r.
sentença denegatória da segurança.
Como consectário lógico do julgamento, a parte
impetrante deve arcar com os ônus sucumbenciais. Sem honorários
advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do STJ e 512 do STF e art. 25
da Lei Federal no 12.016/09.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, altero o v.
acórdão às fls. 113/116 e nego provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.315
Apelação Cível no 0025876-41.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Alexandre Noronha de Oliveira
Recorrente: Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal da Secretaria da
Fazenda de Sao Paulo
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFC11FE
14
15
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
100439AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0025876-41.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.